Tribunal: TJDFT
Processo: 0729924-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729924-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA RANGEL SANTOS VALENZUELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ÂNGELA RANGEL SANTOS VALENZUELA contra as decisões proferidas no cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que condicionou a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado do AI n. 0723419-36, e opostos embargos de declaração, declarou a inconstitucionalidade incidental da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite das obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos, e, em ato contínuo, indeferiu a expedição do RPV em valor superior a 10 salários mínimos. A agravante aponta, inicialmente, omissão quanto à possibilidade de expedição dos requisitórios de pagamento das parcelas incontroversas. No mérito, defende a continuidade da execução até a satisfação integral da dívida, independentemente do trânsito em julgado do AI n. 0723419-36. Acrescenta que, ao contrário do afirmado, a Lei Distrital no 6.618/2020 é constitucional. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao juízo de origem à apreciação integral dos embargos de declaração, bem assim seja ordenado o regular prosseguimento da execução, até a satisfação integral da dívida, independentemente do trânsito em julgado do referido agravo; ou, alternativamente, seja deferido ao menos quanto à parcela incontroversa, com a expedição de RPV dos valores que não ultrapassarem o teto de 20 salários-mínimos. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra presente tais requisitos. Com efeito, o agravante aponta omissão e requer seja determinado ao juízo de origem à apreciação da integralidade dos embargos, no entanto, caso tivesse entendido pela insuficiência da resposta, deveria ter oposto outros embargos, e não agravo. A alegação de que a execução poderia prosseguir ao menos com relação à parcela incontroversa encontra obstáculo no fato de que o agravado se insurge, no AI n. 0723419-36, não apenas quanto ao índice de correção, mas também quanto à própria titularidade do crédito. Não obstante, não se verifica o perigo da demora, indispensável a concessão da medida liminar, pois a expedição de requisitórios não constitui modalidade de pronto pagamento, podendo-se, assim, aguardar o julgamento final do presente recurso, mormente por que de célere tramitação. Além disso, a pretensão antecipatória requerida tem natureza satisfativa, o que inviabiliza a sua concessão, em razão do disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1°, § 3° da Lei n. 8.437/92. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se, inclusive o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator